Tribunal: TJES
Processo: 5000096-27.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-27.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILTON CARRICO

APELADO: MARCELO LOVATI MACARINI

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO COMPRADOR. DESGASTE NATURAL COMPATÍVEL COM A IDADE E QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a Sentença que julgou procedente a “Ação Redibitória c/c Indenização por Perdas e Danos”, condenando o réu ao pagamento de danos emergentes no valor de R$29.112,12 e lucros cessantes de R$23.100,00, sob o fundamento de existência de vício redibitório em caminhão adquirido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vício redibitório imputável ao vendedor; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do vendedor pelos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova do vício redibitório recai sobre o comprador, conforme o art. 373, I, do CPC, e o art. 441 do CC, sendo necessária a comprovação de que o defeito era preexistente e oculto, tornando a coisa imprópria para uso ou diminuindo seu valor de forma relevante.

4. No caso concreto, o caminhão adquirido já possuía mais de dez anos de uso e alta quilometragem (1.369.286 km), características que naturalmente demandam manutenção e reparos, não havendo prova de que os defeitos constatados eram ocultos ou preexistentes à compra.

5. A jurisprudência reconhece que, na aquisição de veículos usados, é dever do comprador averiguar suas condições, especialmente quando se trata de bem com vida útil reduzida, não se podendo imputar ao vendedor responsabilidade por desgastes naturais.

6. Diante da ausência de comprovação do vício redibitório e da inexistência de responsabilidade do vendedor, inexiste fundamento para condenação em danos emergentes e lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova do vício redibitório recai sobre o comprador, que deve demonstrar que o defeito era preexistente e oculto, conforme os arts. 441 do CC e 373, I, do CPC.

2. Na aquisição de veículo usado com alta quilometragem e tempo de uso elevado, o desgaste natural de peças e componentes não caracteriza vício redibitório.

3. Não há responsabilidade do vendedor pelos custos de reparo nem por lucros cessantes quando os defeitos decorrem do desgaste normal do bem adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 441 e 445; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0030113-07.2016.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJe 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000096-27.2021.8.08.0023

APELANTE: ADEMILTON CARRIÇO

APELADO: MARCELO LOVATI MACARINI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Ademilton Carriço em razão da Sentença de Id 12352443, na qual a MM.ª Juíza da Vara Única do Juízo de Iconha, em “
Ação Redibitória c/c Indenização por Perdas e Danos
” ajuizada por Marcelo Lovati Macarini, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a parte requerida ao pagamento de danos emergentes no importe de R$29.112,12 (vinte e nove e mil cento e doze reais e doze centavos) e lucros cessantes em R$23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).

No recurso de Id 12352443, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em suma, a inexistência de vício oculto no veículo e a ausência de responsabilidade civil pelos defeitos apresentados.

Extrai-se da inicial (Id 12352028) que o
Apelado realizou a compra de um caminhão com cavalo mecânico modelo Scania G420 A, ano 2008/2009, pelo valor de R$287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), na data de 09/12/2020.

Narra, ainda, que já em janeiro de 2021 o veículo começou a apresentar defeitos e que em 12/02/2021 foram constatadas diversas “
falhas tendentes a gerar um dano catastrófico no motor
”, de modo a necessitar de diversos reparos que levaram 21 (vinte e um) dias para serem finalizados.

Assim, afirma que o caminhão possuía vício redibitório que lhe gerou danos emergentes, em vista das despesas geradas no reparo do motor, bem como danos materiais na modalidade de lucros cessantes, por se tratar de veículo de trabalho e por ter o Autor ficado sem laborar no período em que o automóvel esteve na oficina.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelas disposições do Código Civil (CC), uma vez que o Autor adquiriu o caminhão para exercer atividade profissional, não sendo o Apelante fornecedor habitual de veículos.

O art. 441 do CC dispõe que "
a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
". O vício redibitório é, portanto, um defeito oculto existente na coisa, que a torna imprópria ao uso ou lhe diminui o valor, e que não era de conhecimento do adquirente no momento da celebração do contrato.

Ocorre que, no caso dos autos, não há qualquer prova que demonstre a existência de vícios ou defeitos preexistentes de conhecimento do antigo proprietário, ou seja, não há prova do alegado vício oculto, cujo ônus de demonstração era da parte Apelada, nos termos do art. 337, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o caminhão já possuía mais de dez anos de uso e alta quilometragem, com 1.369.286 km (um milhão e trezentos e sessenta e nove mil e duzentos e oitenta e seis quilômetros) rodados na data em que se iniciaram os reparos, conforme laudo de Id 12352405.

Em se tratando de veículo usado com longa utilização, é natural que apresente desgastes em suas peças e componentes, e que necessite de manutenções e reparos. O adquirente de um veículo usado deve estar ciente de que está adquirindo um bem com vida útil já reduzida, e que poderá necessitar de reparos em um futuro próximo.

Nesse sentido, a alegação de vício redibitório não pode ser utilizada para eximir o comprador dos riscos inerentes à aquisição de um bem usado, especialmente quando se trata de um veículo com alta quilometragem e tempo de uso.

Nessa linha, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS OCULTOS. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Márcio Augusto dos Santos Godoy contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em embargos à execução, mantendo a cobrança do valor integral de contrato de compra e venda de veículo, modelo Land Rover Range Rover HSE 4.4, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por gratuidade deferida ao apelante. O recorrente alega vício redibitório, ausência de título executivo válido, excesso de execução e necessidade de correção dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve vício redibitório que justifique a rescisão do contrato ou abatimento do preço, bem como definir a forma correta de correção monetária e incidência de juros sobre o valor executado. III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de vício redibitório não foi comprovada pelo apelante, que não demonstrou a presença de defeitos ocultos no veículo, conforme exige o art. 441 do Código Civil. A prova pericial realizada indica que o veículo possuía desgaste natural compatível com seu ano de fabricação e quilometragem. A jurisprudência firmada estabelece que, na aquisição de veículos usados, é responsabilidade do comprador averiguar suas condições, especialmente em veículos com mais de uma década de uso.
No caso, o apelante estava ciente das condições do bem e dos valores devidos ao Estado de São Paulo, assumindo o pagamento acordado. Quanto à correção monetária e aos juros, a sentença deve ser parcialmente reformada para que a correção monetária incida pelo INPC/IBGE desde o inadimplemento em 25/06/2015 até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto aos consectários legais, com incidência de correção pelo INPC/IBGE até a citação e taxa SELIC após. (TJES, Classe: AC - 0030113-07.2016.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 27/11/2024)
Sem grifos no original

Ademais, as provas carreadas aos autos demonstram que o Apelante realizou revisões e reparos no caminhão antes da venda, conforme notas fiscais de Id 12352425, 12352426 e 12352427.

Assim, considerando a idade do veículo, a alta quilometragem e a realização de revisões prévias, entendo que os defeitos apresentados no motor não configuram vício oculto, mas desgaste natural decorrente do uso prolongado do bem.

Dessa forma, não há como imputar ao Apelante a responsabilidade pelos reparos realizados no caminhão, nem pelos lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo. O Apelado, ao adquirir um caminhão com mais de dez anos de uso, assumiu os riscos inerentes à aquisição de um bem usado, e não pode transferir ao vendedor a responsabilidade por eventuais desgastes e necessidades de manutenção.

Logo, a reforma da Sentença é medida que se impõe, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a ausência de danos emergentes e materiais passíveis de indenização.

Em relação aos ônus sucumbenciais, inverto-os, de modo que passam a recair sobre a parte Apelada, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)